Tribunal: TJSP
Processo: 1000411-12.2017.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APRESENTAÇÃO PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. Afirma o autor que não houve sucumbência de sua parte, pois restou atendido o pleito de condenação ao pagamento de indenização. Entretanto, o que se pleiteou foi a condenação ao pagamento da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APRESENTAÇÃO PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS. SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS. Afirma o autor que não houve sucumbência de sua parte, pois restou atendido o pleito de condenação ao pagamento de indenização. Entretanto, o que se pleiteou foi a condenação ao pagamento da prestação securitária, com valor determinado; o julgado reconheceu que o crédito é bem inferior ao montante pleiteado. A sucumbência recíproca é inquestionável e enseja a aplicação do artigo 86 do CPC.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO POR SEGURADORA RÉ. QUESTIONAMENTO A RESPEITO DO ALCANCE DA DISCIPLINA DA RESPONSABILIDADE SUCUMBENCIAL. HIPÓTESE DE EFETIVA OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO QUE SE FORMULA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A constatação de que houve erro material na formulação da disciplina a respeito dos encargos de sucumbência, enseja a necessidade de acolher os embargos, para se formular a retificação devida. 2. No tocante às despesas do processo, caberá ao autor o pagamento do valor correspondente a 90%, ficando o restante a cargo das rés. 3. A verba honorária dos patronos do autor é fixada em 10% sobre o valor da respectiva condenação. Já os honorários advocatícios os patronos das rés são fixados em 12% sobre o valor da causa (abatido o montante condenatório principal), e será corrigido a partir do ajuizamento, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11. 4. Fica ressalvada, naturalmente, a inexigibilidade desses valores em relação ao autor, por ser beneficiário da gratuidade judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000987809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000411-12.2017.8.26.0590/50001 e 1000411-12.2017.8.26.0590/50000, da
Comarca de São Vicente, em que são embargantes JONATHAS VIEIRA MARQUES
(JUSTIÇA GRATUITA) e BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., e embargados
JONATHAS VIEIRA MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA), BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, AGF BRASIL SEGUROS S/A e COMPANHIA
DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos opostos pela ré
Bradesco Vida e Previdência S.A. e rejeitaram os embargos opostos pelo autor. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração 1000411-12.2017.8.26.0590/50001 e 1000411-12.2017.8.26.0590/50000
São Vicente – VOTO No 46460 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000411-12.2017.8.26.0590/50001
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000411-12.2017.8.26.0590/50000
Comarca:SÃO VICENTE 4a Vara Cível
Juiz: Fernando Eduardo Diegues Diniz
Embargantes: Bradesco Vida e Previdência S.A.
Jonathas vieira Marques
Embargados: Bradesco Vida e Previdência S.A.
Jonathas Vieira Marques
Mapfre Vida S.A
Companhia de Seguros Aliança do Brasil
AGF Brasil Seguros S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APRESENTAÇÃO
PELO AUTOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
JULGADO.
PLEITO
DE
AFASTAMENTO
DA
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS
SUCUMBENCIAIS.
SUCUMBÊNCIA
CONFIGURADA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
Afirma o autor que não houve sucumbência de sua
parte, pois restou atendido o pleito de condenação ao
pagamento de indenização. Entretanto, o que se
pleiteou foi a condenação ao pagamento da prestação
securitária,
com
valor
determinado;
o
julgado
reconheceu que o crédito é bem inferior ao montante
pleiteado. A sucumbência recíproca é inquestionável e
enseja a aplicação do artigo 86 do CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO
POR SEGURADORA RÉ. QUESTIONAMENTO A
RESPEITO DO ALCANCE DA DISCIPLINA DA
RESPONSABILIDADE
SUCUMBENCIAL.
HIPÓTESE DE EFETIVA OCORRÊNCIA DE ERRO
MATERIAL. RETIFICAÇÃO QUE SE FORMULA.
EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A constatação de que
houve erro material na formulação da disciplina a
respeito dos encargos de sucumbência, enseja a
necessidade de acolher os embargos, para se formular a
retificação devida. 2. No tocante às despesas do
processo, caberá ao autor o pagamento do valor
correspondente a 90%, ficando o restante a cargo das
rés. 3. A verba honorária dos patronos do autor é
fixada em 10% sobre o valor da respectiva condenação.
Já os honorários advocatícios os patronos das rés são
fixados em 12% sobre o valor da causa (abatido o
montante condenatório principal), e será corrigido a
partir do ajuizamento, na forma do artigo 85, §§ 2o e
11. 4. Fica ressalvada, naturalmente, a inexigibilidade
desses valores em relação ao autor, por ser beneficiário
da gratuidade judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração 1000411-12.2017.8.26.0590/50001 e 1000411-12.2017.8.26.0590/50000
São Vicente – VOTO No 46460 - 3 -
Voto no 46.460
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e JONATHAS VIEIRA
MARQUES, frente a acórdão que, em ação de cobrança de
indenização securitária movida por JONATHAS VIEIRA MARQUES
em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., MAPFRE
VIDA S.A. ALLIANZ SEGUROS S.A. e COMPANHIA DE SEGUROS
ALIANÇA DO BRASIL, deu parcial provimento ao recurso interposto
pelo autor.
Aduz a embargante Bradesco Vida e Previdência S.A.
que houve contradição no julgado, uma vez que a base de cálculo
dos honorários de sucumbência deve ser o valor da condenação, em
atenção à regra do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
O embargante Jonathas Vieira Marques, por sua vez,
alega a ocorrência de omissão no tocante ao reconhecimento da
sucumbência recíproca. Sustenta que “o pedido em si fora acatado,
eis que o julgador reconheceu o dever de indenizar”, de modo que o
simples fato de não ter sido acolhido o valor integral pleiteado na
petição inicial não enseja a repartição da responsabilidade pelas
verbas de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração 1000411-12.2017.8.26.0590/50001 e 1000411-12.2017.8.26.0590/50000
São Vicente – VOTO No 46460 - 4 -
Recursos tempestivos, com oportuna manifestação
dos embargados.
É o relatório.
2. A discussão levantada em ambos os recursos diz
respeito
à
responsabilidade
pelos
encargos
sucumbenciais,
repartida entre as partes.
No que concerne ao recurso do autor, nota-se que
formulou o pedido condenatório ao pagamento da prestação
securitária no valor de R$ 141.872,78, mas obteve resultado bem
inferior (R$ 11.417,47), dando ensejo à aplicação do artigo 86 do
CPC, que determina a repartição proporcional dos encargos.
Não encontra sentido, portanto, o argumento de que
lhe foi reconhecido o direito de obter a indenização, apenas em valor
inferior, e por isso não haveria sucumbência de sua parte. Na
verdade, o que busca alcançar foi o reconhecimento do direito ao
recebimento da prestação que entendeu devida em virtude de
contratação; é a indenização securitária, não reparação de danos, o
que desautoriza falar em pedido genérico. Houve pedido
determinado e, uma vez acolhido apenas em parte, ensejou o amplo
sucumbimento do demandante.
Não há qualquer possibilidade de dúvida, portanto,
estando a matéria suficientemente esclarecida no acórdão, com
pleno amparo no artigo 86 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração 1000411-12.2017.8.26.0590/50001 e 1000411-12.2017.8.26.0590/50000
São Vicente – VOTO No 46460 - 5 -
No que concerne ao recurso da demandada, que
questiona aspectos do arbitramento, impõe-se reformular a disciplina
fixada no acórdão, pois efetivamente ocorreu erro material.
O autor decaiu em parte muito maior (90%),
considerando o valor do pedido que formulou.
Assim,
a
primeira
consequência
é
a
sua
responsabilidade pelo pagamento do montante correspondente a
90% das despesas processuais, cabendo às demandadas o
pagamento do restante (10%).
No que concerne aos honorários advocatícios dos
patronos do autor, caberá às rés o pagamento da quantia
correspondente a 10% sobre o valor da condenação, assim fixado
na forma do artigo 85, § 2o, do CPC.
O autor deverá pagar os honorários advocatícios das
demandadas, arbitrados em 12% sobre o valor da causa (R$
130.455,32,
resultante
da
redução
proporcional
respectiva,
considerando o sucumbimento parcial), montante a ser atualizado a
partir do ajuizamento, na forma do artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC.
Naturalmente, por ser o autor beneficiário da
gratuidade,
fica
ressalvada
a
inexigibilidade
das
verbas
sucumbenciais em relação a ele, na forma do artigo 98, § 3o, do
CPC.
Enfim,
comporta
acolhimento
apenas
o
inconformismo da ré, para a finalidade de se reformular o alcance da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração 1000411-12.2017.8.26.0590/50001 e 1000411-12.2017.8.26.0590/50000
São Vicente – VOTO No 46460 - 6 -
disciplina da responsabilidade sucumbencial, na forma indicada,
eliminando o erro material havido.
3. Ante o exposto, e nesses termos, acolho os
embargos opostos pela ré Bradesco Vida e Previdência S.A. e
rejeito os embargos opostos pelo autor.
ANTONIO RIGOLIN
Relator